Tribunal: TJDFT
Processo: 0701116-22.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701116-22.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EGNALDO SOUZA DOS SANTOS APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Regularize o BANCO ITAUCARD S.A (réu/apelado) sua representação processual, pois não constam nos autos procuração ou substabelecimento em nome dos advogados atuantes. Brasília, 14 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora